Tribunal: CARF
Processo: 12448.732186/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732186/2014-01
RESOLUÇÃO
2402-001.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.732186/2014-01, em face do acórdão no 04-44.412, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732186/2014-01
2
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/CGE), em sessão realizada em 27 de novembro de
2017, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante do
Auto de Infração - AI de fls. 004 a 016 lavrado com base no Termo de Verificação
Fiscal e seus Anexos de fls. 017 a 065, que integram o AI:
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos
termos dos artigos 904 e 926, do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, em face da apuração das infrações aos dispositivos
legais extensamente descritas no Termo de Verificação Fiscal que integra este
AUTO DE INFRAÇÃO e que a seguir se reproduz sinteticamente:
0001 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
0002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados na conta 52910113
do banco Citibank e conta 13760-0, agência 668 do Bradesco, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
Prosseguindo constam os demonstrativos detalhados da apuração do crédito
tributário, do Imposto de Renda, da Multa Exigida Isoladamente por Falta De
Recolhimento do Carnê-Leão, bem como da Multa de Ofício e Juros de Mora.
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Condomínio Rural - Requisito Essencial - Propriedade Imóvel Para constituição de
condomínio rural, o seu patrimônio deverá estar composto, essencialmente, por
imóvel rural.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732186/2014-01
3
Atividades Diversa à da Atividade Rural Para efeito do Imposto de Renda, não se
considera atividade rural a intermediação de negócios com animais e produtos
agrícolas, comercialização de produtos rurais de terceiros; compra e venda de
rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior ao fixado
por lei, fato que configura simples comércio de animais; compra e venda de
sementes; arrendamento ou aluguel de bens empregados na atividade rural, tais
como máquinas, equipamentos agrícolas, pastagens; prestação de serviços de
transporte de produtos de terceiros, entre outras.
Atividade Rural Descaracterizada - Rendimentos do Trabalho sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Física Rendimentos recebidos em virtude de
administração de propriedade rural são classificados como Rendimentos do
Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Física e não como de
Resultado da Atividade Rural.
Operação de Mútuo - Requisitos de Prova Para comprovação da operação de
mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil
e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, como pagamentos em
datas e valores convencionados; a simples apresentação de documentos
particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si sós, são insuficientes
para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
Operação de Mútuo - Prova Ineficaz
Dos diversos elementos apontados pelo Fisco como evidências da não existência
de empréstimo, um depósito apenas na conta do pseudo mutuante, para o qual o
mutuário trabalha como administrador de propriedades, por si só, não é
suficiente para provar o mútuo, sendo imprescindível a demonstração de
coincidências de valores e datas entre o depósito e o pactuado no contrato, este,
inclusive, sem registro público e, assim, sem efeitos com relação a terceiros.
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Multa Isolada - Carnê-leão Não Recolhido - Multa de Ofício - Bis in idem Não
Ocorrência
Para o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal, Carnê-leão, não pago, quando não informados na declaração de
rendimentos, será lançada a multa isolada, bem como a multa de ofício sobre o
imposto suplementar apurado, após a inclusão desses rendimentos, não
configurando aplicação de multa em duplicidade.
Imposto de Renda Sem Antecipação - Prazo Decadencial
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732186/2014-01
4
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, relativamente ao
imposto de renda pessoa física, quando não ocorrer antecipação do recolhimento
do imposto, extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sob os
seguintes argumentos: 1) Regularidade da exploração da atividade rural pelo recorrente e Sr.
Gilberto por meio do Condomínio Rio; 2) Regularidade dos empréstimos tomados com o Sr.
Gilberto para custeio das atividades; 3) ausência de depósitos bancários de origem não
comprovada; 4) impossibilidade de cobrança de multa isolada e multa de ofício; 5) Decadência
relativa aos períodos até 30.11.2009
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto em relatório supra, trata-se de lançamento fiscal com vista a
exigir o crédito tributário referente a Imposto de Renda de Pessoa Física, incluindo-se, dentre
outros fatos, a regularidade dos empréstimos tomados com o Sr. Gilberto para custeio das
atividades.
Em petição complementar apresentada pelo recorrente foi apresentado acórdão no
04-45.516 julgado pela 1a Turma da DRJ em Campo Grande, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada por Gilberto Sayao da Silva.
Considerando que os valores objetos de autuação do Sr. Gilberto, podem também
compor o presente lançamento, e em face do princípio da verdade real, entendo ser
imprescindível a conversão do presente julgamento para que a Unidade de Origem VERIFIQUE SE
OS VALORES AFASTADOS PELA DRJ no julgamento do processo no 12448.733040/2014-75 também
compõe o presente lançamento e se a conta para a qual foram transferidos os valores é de
titularidade do ora recorrente.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732186/2014-01
5

Fl. 3181
DF CARF MF
Original